Tribunal: TJDFT
Processo: 0740120-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente convertida em execução, o credor, após localizar o veículo, postulou a reversão do procedimento para que retomada da busca e apreensão, o que lhe foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que, tendo localizado posteriormente o bem alienado, não há impedimento legal para a conversão da execução, pois a retomada do bem é a prioridade do credor ante o inadimplemento do contrato de financiamento. Salienta que, na medida em que a execução se realiza no interesse do exequente e que não existe óbice à propositura de nova ação de busca e apreensão, não há obrigatoriedade de prosseguimento da execução. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada tem o seguinte teor: “O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). No caso em comento, foi o próprio exequente quem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução. O pedido foi recebido, os autos foram encaminhados a este Juízo em razão das regras de competência absoluta, e a ação de execução de título extrajudicial foi admitida, expedindo-se mandado de citação. Não é mais possível, portanto, ao exequente, que se arrepende da emenda apresentada, requerer a desconsideração do ato e novamente requerer a conversão para ação de busca e apreensão, com a distribuição do processo à Vara Cível. Do contrário, haveria inequivocamente tumulto à marcha processual, que estaria andando em círculo, ao invés de adiante. Indefiro, portanto, o pedido de ID 68443888. Diga se persiste o interesse no feito, em 05 dias, sob pena de entender-se pela perda do interesse de agir. Intime-se.” Conforme se infere dos autos, após a conversão da busca e apreensão em execução o veículo foi localizado. O art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, após a alteração promovida pela Lei n.o 13.043, de 14 de novembro de 2014, confere ao credor a faculdade de converter a busca e apreensão em ação executiva se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. (Grifamos)” É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507). A preclusão é a perda de uma faculdade referente à prática de determinado ato processual, a perda da capacidade de praticar os atos processuais por não tê-los feito na oportunidade devida (preclusão temporal), por incompatibilidade com outro ato anteriormente praticado (preclusão lógica) ou pelo exercício anterior do mesmo direito (preclusão consumativa), sendo este fenômeno imprescindível à marcha do procedimento. (RHC 112.147/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019) Como visto, via de regra, uma vez convertida em execução, não há permissivo legal para que a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69 retorne ao curso regular, dados os efeitos da preclusão lógica, bem como possível falta de interesse processual, uma vez que a execução de título extrajudicial é mais eficaz e vantajosa para o credor. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA